Tribunal: TJDFT
Processo: 0742846-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E GRAVIDADE DOS FATOS. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO NOS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, e corrupção de menor, para assegurar a aplicação a lei penal, uma vez que ele não foi encontrado para ser citado e somente foi preso quase dois meses após ter sido decretada sua prisão, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça, mostrando-se necessária também a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias e da gravidade dos crimes.
3. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, pelos fundamentos acima, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, não se mostrando igualmente viável a substituição por prisão domiciliar em razão de transtorno de déficit de atenção, porquanto pode ser medicado no estabelecimento prisional.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.